Tribunal: STF
Processo: Rcl 82559
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Willianderson Moreira Dionisio em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO, que teria desrespeitado o que decidido pela Corte nos autos da ADI 3239, Rel. Min. CESAR PELUSO, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, na qual foi declarada a constitucionalidade de diversos dispositivos do Decreto 4.887/2003.
Em 05/08/2025, o Relator Min. ROBERTO BARROSO deferiu medida liminar para “determinar a imediata suspensão da ordem de desocupação até o julgamento do mérito desta reclamação”, em decisão que foi referendada pela 2ª Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 62 e 63).
A Procuradoria-Geral da República apresentou Parecer pela procedência da Reclamação (eDoc. 66), assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COMUNIDADE QUILOMBOLA. FAZENDA ANTINHA DE BAIXO. AÇÃO POSSESSÓRIA EM CURSO NA JUSTIÇA ESTADUAL. ADI 3.329/DF. PARADIGMA QUE RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 4.887/2003. EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA DO ART. 68 DO ADCT. CERTIFICAÇÃO DA COMUNIDADE PELA FUNDAÇÃO PALMARES. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DO INCRA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ESTRITA ADERÊNCIA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

Em 23/09/2025, o então Relator, Min. EDSON FACHIN julgou parcialmente procedente a Reclamação “para cassar a decisão reclamada e determinar que seja observado o direito à posse - com segurança de todas as pessoas - da comunidade Antinha de Baixo (Santo Antônio do Descoberto/GO), caracterizada como remanescente de quilombo (Portaria FCP nº 209, de 1º de agosto de 2025), sobre as terras que seus integrantes ocupam (as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural), suspendendo-se qualquer ato executivo decorrente dos autos nº 0069684-61.1992.8.09.0100 que desconsidere a eficácia plena do art. 68 do ADCT, observado o procedimento previsto no Decreto nº 4.887/2003” (eDoc. 85). 
Em 07/10/2025, a parte autora alegou descumprimento da decisão desta CORTE (eDoc. 91), reiterando as alegações em 24/10/2025 (eDoc. 129) e em 23/12/2025 (eDoc. 131). Nesta última manifestação, requereu “2. Reconhecimento do descumprimento da decisão do STF, consistente na continuidade de atos de destruição, coação territorial e impedimento do retorno das famílias, apesar da cassação da decisão da juíza estadual. 3. Determinação imediata de cessação de quaisquer atos materiais de desocupação, destruição de moradias e benfeitorias, aragem/plantio, restrição de acesso ou intimidação no território tradicional. 4. Retirada imediata de indivíduos armados e garantia do exercício da posse com segurança de todas as pessoas, conforme determinado pelo Ministro Relator. 5. Requisição de força policial federal (Polícia Federal e/ou Força Nacional) para assegurar a integridade da comunidade, o retorno seguro das famílias e a prevenção de novos atos de violência. 6. Fixação de prazo imediato (24 horas, ou outro que V. Exa. entender adequado) para início do cumprimento das determinações, com comprovação nos autos”. 
Em 27/12/2025, o Min. Presidente determinou a expedição de ofícios ao Juízo da 1ª Vara Cível de Santo Antônio de Descoberto/GO (Processo 0069684-61.1992.8.09.0100) e ao Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Anápolis/GO (Processo 1007335-81.2025.4.01.3502), para que prestassem informações, com urgência (eDoc. 137). 
Em 08/01/2026, o Juízo Estadual prestou informações (eDoc. 152), igualmente fornecidas pelo Juízo Federal em 12/01/2026 (eDoc. 158), no sentido da ausência de descumprimento da ordem proferida nestes autos, com detalhamento das providências implementadas nos respectivos processos de origem. 
Em 12/01/2026, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, requereu a juntada de relatório em que destaca a ocorrência de demolições de residência mesmo após a decisão proferida nesta Reclamação (eDoc. 156). 
A parte autora reiterou as alegações de descumprimento de decisão, em reforço ao Relatório do INCRA, por meio de manifestações em 13/01/2026 (eDoc. 162) e 23/01/2026 (eDoc. 164).
Em 27/1/2026, no exercício da Presidência, determinei a expedição de ofício ao juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO (Processo 1007335-81.2025.4.01.3502), a fim de que assegurasse “de forma efetiva, a segurança de todas as pessoas da Comunidade Antinha de Baixo, assegurando o direito à posse sobre as terras que seus integrantes ocupam (as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural), bem como que assegurasse, ainda, “pelo meios possíveis, a ausência de presença de pessoas estranhas à Comunidade, caracterizada como remanescente de quilombola, que possam representar perigo aos moradores” (eDoc. 137).
Restou assentado, ainda, que a Procuradoria-Geral da República deveria solicitar “informações da Procuradoria Regional da 1ª Região, no prazo de 15 dias, sobre eventual descumprimento de todas as decisões proferidas nestes autos”.
Em 13/2/2026, o juízo da  1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO prestou as informações solicitadas, na qual relatou que foram adotadas as seguintes providências necessárias ao fiel cumprimento da decisão proferida por esta CORTE:

“- realização de inspeção judicial in loco (ata anexa); - reintegração de posse em favor das famílias atingidas pelas diligências anteriores de desocupação, com o desfazimento dos atos executivos consumados; - requisição às forças de segurança de cópias de boletins de ocorrência e de procedimentos instaurados para apuração de eventuais ilícitos (ameaça, constrangimento ilegal e fraude processual), bem como determinação de apuração dos fatos mencionados na decisão; - imposição de medidas cautelares inibitórias; - requisição de reforço no patrulhamento preventivo da área pela Polícia Militar e, posteriormente, de atuação integrada das forças de segurança para prevenção e repressão de incidentes; - requisição ao INCRA de informações atualizadas sobre o andamento do procedimento demarcatório, com envio de relatórios mensais; - requisição ao Município e ao Estado da prestação de assistência às famílias em situação de vulnerabilidade, com especial atenção aos casos mencionados na decisão; - determinação de retirada de escombros de imóvel parcialmente demolido, às expensas dos exequentes, para eliminação de risco à integridade física de terceiros; - determinação às partes e interessados para comprovação do cumprimento das ordens relativas à preservação de vestígios considerados ancestrais; - solicitação ao Comando-Geral da Polícia Militar de instalação de posto policial do Batalhão Rural na área, com funcionamento contínuo; - designação de audiência de conciliação e instrução para apuração de relato de demolição ocorrida após a decisão do STF; - solicitação de apoio técnico à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TRF1; - instituição de canal institucional permanente de comunicação entre este Juízo, forças de segurança, INCRA, MPF, DPU e representantes da comunidade; - determinação ao INCRA para que, no âmbito do RTID, avalie eventual proposta de recomposição coordenada, pacífica e segura da posse coletiva tradicional, caso constatada a presença de ocupantes estranhos à comunidade quilombola e se mostrem necessárias desintrusões; - concessão de prazo às partes, ao MPF e à DPU para indicação de providências adicionais pertinentes” (eDOC. 181, p. 2/3). 

Após, em 06/03/2026, o reclamante formula novo pedido de medida liminar para “determinar a suspensão imediata dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como de quaisquer atos dela decorrentes, até o julgamento definitivo da presente Reclamação”.
Segundo o reclamante, o Juízo da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferiu decisão nos autos do Agravo de Instrumento 1005350-73.2026.4.01.0000, na qual teria, alegadamente, estabelecido “condicionamentos não previstos no julgado do STF, criando critérios judiciais para definir quais ocupantes poderiam ou não permanecer no território”, acarretando, assim,  “verdadeira reinterpretação do alcance da decisão proferida por esta Suprema Corte, estabelecendo distinções entre ocupantes com base em critérios como data de aquisição da posse, condição econômica ou suposta vinculação comunitária” (eDOC 188). 
Em 18/3/2026, a Procuradoria-Geral da República, por meio da Petição 48.452/2026, informou a instauração de procedimento, no âmbito do TRF da 1ª Região, destinado à apuração de possível prática de desobediência à ordem judicial pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO (eDOC 194).
Em 15/04/2026, o Reclamante reitera do pedido de medida liminar formulado e informa sobre a juntada de petição do INCRA nos autos do Cumprimento de Sentença 1007335-81.2025.4.01.3502, na qual a Autarquia afirma que a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal, nos autos do Agravo de Instrumento, acarretaria o descumprimento da decisão proferida por esta CORTE na presente Reclamação (eDOC 197).

É o relatório. Decido.

Conforme assentei na decisão anteriormente proferida, a 2ª Turma desta SUPREMA CORTE referendou a medida cautelar nesta Reclamação “para suspender a ordem de desocupação proferida no processo de origem até o julgamento do mérito desta reclamação”, em acórdão que restou assim ementado: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REFERENDO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 3.239. COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO. AUTOATRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DE ORDEM DE DESOCUPAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. LIMINAR REFERENDADA, NOS TERMOS DA EMENDA REGIMENTAL 58/22 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação contra decisão que determinou o cumprimento da ordem de imissão na posse sem apreciar as peculiaridades inerentes ao início do procedimento do Decreto nº 4.887/2003. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar, tendo em vista a violação, em tese, da decisão proferida na ADI 3.239. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No julgamento da ADI 3.239, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003, inclusive a adoção da autoatribuição como critério de determinação da identidade quilombola. 
4. Posteriormente à decisão judicial que reconheceu a titularidade do imóvel rural aos exequentes, a comunidade residente no local se autodefiniu como remanescente de quilombo, conforme Portaria da Fundação Cultural Palmares - FCP, sucedendo a intervenção do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA nos autos. 
5. O perigo na demora se evidenciou em virtude da iminência da desocupação das pessoas com potencial ofensa ao art. 68 do ADCT e prejuízo ao procedimento do Decreto nº 4.887/2003. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Liminar deferida, ad referendum, para suspender a ordem de desocupação proferida no processo de origem até o julgamento do mérito desta reclamação.”
 
No julgamento de mérito, o então Rel. Min. EDSON FACHIN julgou “parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que seja observado o direito à posse - com segurança de todas as pessoas - da comunidade Antinha de Baixo (Santo Antônio do Descoberto/GO), caracterizada como remanescente de quilombo (Portaria FCP nº 209, de 1º de agosto de 2025), sobre as terras que seus integrantes ocupam (as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural), suspendendo-se qualquer ato executivo decorrente dos autos nº 0069684-61.1992.8.09.0100 que desconsidere a eficácia plena do art. 68 do ADCT, observado o procedimento previsto no Decreto nº 4.887/2003.” (eDoc. 85). 
Destaco os fundamentos do decisum, no ponto de interesse: 

“Conforme documento juntado, os membros da comunidade Antinha de Baixo se autoidentificaram como remanescentes de quilombo em 15.06.2025 (eDOC 6). Com a Portaria FCP nº 209 de 1º de agosto de 2025, a Fundação Cultural Palmares certificou que a comunidade se autodefiniu como Remanescente de Quilombo (eDOC 31), conforme art. 3º, §4º, do Decreto 4887/2003. 
Trata-se de fato superveniente modificativo do título judicial exequendo que deve ser considerado no âmbito da execução em curso, a teor dos arts. 525, §1º, VII, e §11 c/c 536, §4º, do CPC. Ademais, como a resolução da questão não prescinde do procedimento administrativo definido no Decreto 4887/2003, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.239, impõe-se a suspensão da determinação de imissão até sua conclusão, como se demonstrará a seguir.
[...]
No julgamento da ADI 3.239, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, consoante disposto no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
[...]
À partida, releva notar que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a norma do art. 68 do ADCT como de eficácia plena e de aplicação imediata, porquanto definidora de direito fundamental de grupo étnico-racial minoritário cujo conteúdo expressa, como apontado pela e. Ministra Rosa Weber, o titular (remanescentes das comunidades dos quilombos), o objeto (terras por eles ocupadas), o conteúdo (direito de propriedade), a condição (ocupação tradicional), o sujeito passivo (Estado) e a obrigação específica (emissão de títulos).
[...]
Desse modo, a aquisição da propriedade das terras ocupadas pelos remanescentes extrai sua eficácia diretamente da Constituição, surgindo o Decreto n° 4.887/2003 como meio de disciplinar a atuação administrativa na concretização desse direito fundamental. 
O Supremo Tribunal Federal também reconheceu, no precedente invocado, a constitucionalidade do critério de autoatribuição (art. 2º, caput e §1º, do Decreto 4.887/2003), a previsão de que são terras ocupadas por remanescentes dos quilombos aquelas utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural (art. 2º, §2º, do Decreto 4.887/2003), bem como a necessária consideração dos critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos (art. 2º, §3º, do Decreto 4.887/2003). Eis o conteúdo das referidas disposições normativas:
[...]
Naquela decisão, ainda, o Plenário assentou a constitucionalidade do instrumento de desapropriação previsto no art. 13, caput e §2º Decreto 4.887/2003, in verbis:
[...]
Diante disso, colide com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal a premissa adotada pelo Juízo Federal — ao qual foi distribuído o processo de origem após a declinação de competência do Juízo reclamado —, de que “a tutela dos direitos dos supostos remanescentes de quilombolas depende necessariamente da desapropriação da área” (eDOC 64, p. 16).
Com efeito, como assentado no precedente invocado, a propriedade das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas decorre diretamente do art. 68 da ADCT, norma de eficácia plena e aplicação imediata, de modo que a tutela dos respectivos direitos se impõe quando constatada a situação de fato, averiguada de conformidade com o Decreto 4.887/2003. 
A desapropriação, portanto, não é, em absoluto, pressuposto para a tutela do direito de propriedade a que se refere o art. 68 do ADCT, devendo o Poder Público garantir a manutenção da ocupação tradicional da comunidade quilombola sobre o território, condição material para a subsistência da identidade coletiva e a preservação da cultura.
[...]
Registro que a República Federativa do Brasil foi recentemente responsabilizada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Comunidades Quilombolas de Alcântara Vs. Brasil, em sentença de 21 de novembro de 2024, pela violação dos direitos à propriedade coletiva e à livre circulação e residência, estabelecidos nos artigos 21 e 22, em relação ao seu artigo 1.1, além de diversos outros direitos assegurados pelo Pacto de São José da Costa Rica.
[...]
A questão também é objeto da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho OIT sobre Povos Indígenas e Tribais, adotada em Genebra no ano de 1989, aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo º 143, de 20 de junho de 2002, e promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004. Referida Convenção explicita o compromisso internacional dos Estados signatários em defender as terras ou os territórios das comunidades indígenas e tribais, como se depreende dos artigos a seguir discriminados:
[...]
Assim, a continuidade da imissão na posse em procedimento de cumprimento da sentença homologatória da divisão geodésica da Fazenda Antinha de Baixo (eDOC 29, p. 68, da Rcl 78195/GO) pode causar prejuízos irreversíveis ao procedimento do Decreto 4.887/2003 (identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras), cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, bem como desconsidera a eficácia imediata e aplicação imediata do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
[...]
Desse modo, a situação de fato é incompatível com o prosseguimento da execução baseada em título de propriedade particular, sob pena de graves prejuízos à imediata tutela que o dispositivo constitucional impõe, inclusive a preservação da relação tradicional da comunidade negra com a terra, nesse intercâmbio entre terra, identidade e preservação da cultura.
Como registrei no julgamento da ADI 3.239 sobre o critério de autodefinição da identidade quilombola e da indicação inicial do território ocupado, previsto no art. 2º do Decreto 4.887/2003, é assegurado a qualquer particular que se sinta prejudicado a oportunidade de impugnação, seja pela via administrativa, seja pela via judicial. O que se transfere é o ônus probatório que recai sobre o terceiro, que deve provar o direito que alega demonstrando não se tratar de ocupação tradicional de comunidade quilombola. 
Ainda, em se tratando de comunidade quilombola, o título de propriedade não enseja a imissão na posse, mas garante ao particular uma indenização justa pelo Poder Público. 
Destarte, enquanto não suceder a resolução definitiva de eventual controvérsia sobre a questão, a desocupação dos integrantes da comunidade caracterizada como remanescente de quilombo não se mostra compatível com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.239, cabendo, ao contrário, a imediata tutela do direito à posse sobre as terras que ocupam.” (eDoc. 85).

Noticiado o descumprimento da decisão acima, proferi decisão na qual determinei que o Juízo  da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Anápolis-GO (autos 1007335- 81.2025.4.01.3502) assegurasse “de forma efetiva, a segurança de todas as pessoas da Comunidade Antinha de Baixo, assegurando o direito à posse sobre as terras que seus integrantes ocupam (as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural), bem como que assegurasse, ainda, “pelo meios possíveis, a ausência de presença de pessoas estranhas à Comunidade, caracterizada como remanescente de quilombola, que possam representar perigo aos moradores” (eDoc. 137).
Na ocasião, o descumprimento da decisão proferida pela CORTE restou demonstrada ante a apresentação de Relatório do INCRA, no qual foi noticiada “a ocorrência de demolições de residências mesmo após a decisão da reclamação”, em um cenário de alegada destruição física e assédio territorial por meio de coação e vigilância de particulares, conforme se infere das seguintes passagens da manifestação da Autarquia: 

“Até o presente momento foram identificadas vinte e nove famílias que tiveram suas casas demolidas, incluindo quatro em situação de vulnerabilidade, e que não foram classificadas como famílias vulneráveis pelo juízo estadual. Identificamos também uma família que tem duas filhas com necessidades especiais que, embora tenha sido classificada como vulnerável, teve o acesso à água potável interrompido. Há casas que foi demolida após decisão do Supremo Tribunal Federal pela proibição de novas demolições de casas e a devolução as famílias das áreas apossadas em decorrência de decisão do juízo estadual de Goiás. Durante o trabalho de campo, foram entrevistadas 17 dessas famílias.
[...]
No ponto 29 do croqui acima, havia a casa de Henrique Macedo do Nascimento, sua esposa Tatyane Messias da Silva Macedo e os filhos Maria Eduarda Macedo messias de 15 anos de idade, e Guilherme Macedo Messias, de 11 anos de idade. A família relata que a casa foi demolida no dia 26 de dezembro de 2025, em descumprimento da decisão do STF para cessarem as reintegrações de posse e devolução das áreas para as famílias expulsas de suas casas. Os relatos são de que os homens que trabalham para os irmãos Breno e Murilo Caiado aproveitaram que a família estava fora de casa e derrubaram a cerca. Mais tarde.de madrugada, arrombaram a casa, quebraram porta, e levaram tudo o que coube numa caminhonete preta com a qual costumam rondar no território: eletrodomésticos, mesas, cadeiras, pia da cozinha, armários, rede, vara de pesca, quadros, material de construção, telhas, caixa d'àgua de mil litros, e ate brinquedos das crianças. Ninguém sabe para onde os pertences foram levados. A caminhonete preta referida acima foi vista várias vezes pela equipe do Incra, durante levantamentos de campo no, território entre os dias 6 a 8 e 11 a 14 de agosto de 2025. Conforme relatos, esse veiculo continua circulando pelo território até momento presente, conforme imagem registrada em 03/01/2026 e enviadas ao Incra no mesmo dia.
[...]
Além das fotos apensadas a este relatório, anexamos ao processo em tela vídeos NUP's 26906281, 26906324 e 26906735) da casa demolida da família de Henrique Macedo do Nascimento em dezembro, e de máquinas agrícolas sendo usadas para arar e plantar no território nas áreas onde as casas foram demolidas e em áreas de pessoas que continuam morando em Antinha de Baixo, e que não tiveram a posse retirada e nem a casa demolida. Ao arar a terra e plantar, marcas da ocupação histórica por um ramo do numeroso tronco familiar dos Pereira Braga na Antiga Santa Luzia, descendentes de escravizados, são apagados, destruindo provas materiais importantes para a elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação do território, a ser realizado pelo Incra 
As últimas imagens das máquinas agrícolas trabalhando no território da comunidade recebidas pelo INCRA foram feitas e encaminhadas ao Incra em 03/01/2026, assim como a foto da caminhonete reproduzida acima. A seguir, reproduzimos essas imagens
1.As casas demolidas pelos irmãos Breno e Murilo Caiado em Antinha de Baixo estão localizadas no território evidente pleiteado pela comunidade quilombola de Antinha de Baixo.
2. Foram demolidas as casas de ao menos três famílias com crianças e adolescentes com necessidades especiais (espectro autista, TDH, DPAC) e que não entraram em uma lista de famílias vulneráveis do juízo estadual.
3. Foi cortado o acesso à água de uma família com duas filhas especiais.
4. Foi demolida a casa de um idoso de 77 anos de idade, que tem graves problemas de saúde e necessita de cadeira de rodas para locomover-se.
5. Em dezembro de 2025, portanto após a decisão do STF para cessarem as reintegrações de posse e devolução das áreas para as famílias, ocorreu a demolição de pelo menos mais uma casa.
6. Os irmãos Breno e Murilo Caiado Estão arando e plantando nas áreas desapropriadas e até em áreas cujos dono não foram retirados, de modo a destruir vestígios que podem demonstrar a presença quilombola na área desde o século XIX.
7. Continuam os relatos de que homens armados circulam pelo território intimidando moradores.
8. Os irmãos Breno e Murilo Caiado continuam usando a casa tomada de Ana Clity e sua mãe idosa de 79 anos de idade, como base para os homens que trabalham para eles.
9. A comunidade está assustada, com medo de que suas casas sejam demolidas da noite para o dia. Tem gente que não sai mais de casa.
10. Em reunião com policiais federais realizada no mês de dezembro, a comunidade foi informada de que a polícia federal só poderá intervir se houver ordem do STF.
11. Faz-se urgente a retirada dos irmãos Murilo e Breno Caiado e de seus homens da área, de modo a preservar o sítio quilombola, conservando marcas e memórias territoriais.”

Em cumprimento à medida liminar deferida, o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Anápolis/GO, de forma cautelosa, determinou uma série de diligências a fim de assegurar a fiel observância da decisão emanada pela CORTE, como se infere do teor das informações prestadas:

“Com a decisão de 28.1.2026, Vossa Excelência esclareceu de forma inequívoca o alcance do comando anteriormente proferido. A partir desse pronunciamento, este Juízo determinou imediatamente: a adoção de medidas de segurança em favor das famílias envolvidas; e a reintegração de posse, com o desfazimento dos atos executivos anteriormente consumados. As providências foram integralmente implementadas. 
Com a devida vênia, reafirmo que este Juízo pauta sua atuação pela observância rigorosa das decisões do Supremo Tribunal Federal, sempre com deferência institucional. 
O cumprimento das determinações dessa Corte foi realizado de forma célere e integral tão logo esclarecido o alcance do decisum. 
(...)
Para assegurar o cumprimento integral e efetivo das determinações emanadas dessa Suprema Corte, foram implementadas, até o momento, as seguintes medidas: 
- realização de inspeção judicial in loco (ata anexa); - reintegração de posse em favor das famílias atingidas pelas diligências anteriores de desocupação, com o desfazimento dos atos executivos consumados; - requisição às forças de segurança de cópias de boletins de ocorrência e de procedimentos instaurados para apuração de eventuais ilícitos (ameaça, constrangimento ilegal e fraude processual), bem como determinação de apuração dos fatos mencionados na decisão; - imposição de medidas cautelares inibitórias; - requisição de reforço no patrulhamento preventivo da área pela Polícia Militar e, posteriormente, de atuação integrada das forças de segurança para prevenção e repressão de incidentes; - requisição ao INCRA de informações atualizadas sobre o andamento do procedimento demarcatório, com envio de relatórios mensais; - requisição ao Município e ao Estado da prestação de assistência às famílias em situação de vulnerabilidade, com especial atenção aos casos mencionados na decisão; - determinação de retirada de escombros de imóvel parcialmente demolido, às expensas dos exequentes, para eliminação de risco à integridade física de terceiros; - determinação às partes e interessados para comprovação do cumprimento das ordens relativas à preservação de vestígios considerados ancestrais; - solicitação ao Comando-Geral da Polícia Militar de instalação de posto policial do Batalhão Rural na área, com funcionamento contínuo; - designação de audiência de conciliação e instrução para apuração de relato de demolição ocorrida após a decisão do STF; - solicitação de apoio técnico à Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TRF1; - instituição de canal institucional permanente de comunicação entre este Juízo, forças de segurança, INCRA, MPF, DPU e representantes da comunidade; - determinação ao INCRA para que, no âmbito do RTID, avalie eventual proposta de recomposição coordenada, pacífica e segura da posse coletiva tradicional, caso constatada a presença de ocupantes estranhos à comunidade quilombola e se mostrem necessárias desintrusões; - concessão de prazo às partes, ao MPF e à DPU para indicação de providências adicionais pertinentes” (eDOC. 181, p. 2/3). 

Entretanto, em que pese todas as medidas adotadas pelo Juízo competente, foi proferida decisão pelo Juízo da 6ª Turma do Tribunal Regional da Primeira Região, nos autos do Agravo de Instrumento 1005350-73.2026.4.01.0000, na qual foram impostas condicionantes não previstas no julgado desta SUPREMA CORTE, ao criar critérios destinados a definir quais ocupantes poderiam, ou não, permanecer no território. A propósito, transcrevo a decisão no que interessa:

“Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória recursal, para tornar insubsistente, em parte, a decisão agravada e determinar a reordenação da cumprimento de sentença de nos autos de origem, nos seguintes termos:
1.     Vista às partes, ao INCRA e às instituições atuantes: Determine o Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal de Anápolis/GO a intimar todas as partes e terceiros interessados – exequentes, executados, Comunidade/ASPROCAB, INCRA, Fundação Cultural Palmares, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado de Goiás e Ministério Público Federal – para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestem especificamente sobre: (i) a ata e o relatório da Inspeção Judicial n. 01/2026; (ii) o relatório do INCRA que fundamentou a decisão proferida na Rcl 82.559/GO; (iii) os mapas, croquis e registros fotográficos constantes dos autos; e (iv) a situação individualizada das 28 famílias reintegradas.Nas mesmas manifestações, deverão as partes indicar, de forma justificada, quais ocupações e quais trechos do imóvel, à luz dos elementos constantes dos autos (inclusive fotografias de condomínios, casas de padrão elevado e lotes à venda), não guardam aparência ou plausibilidade de território quilombola, bem como quais corresponderiam, em tese, a núcleos com maior densidade histórica, comunitária e de vulnerabilidade social
2.     Individualização de famílias e de áreas – vedação à tutela ampla de situações sem plausibilidade quilombola: Decorrido o prazo acima, deverá o Juízo de origem, em nova decisão mo